Tribunal: CARF
Processo: 10980.726996/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726996/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.003 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
C&M ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS
COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
Nos termos do art. 74, §5o, 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação pleiteada pelo contribuinte é de 05 anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação. Portanto, devem ser consideradas
homologadas tacitamente as compensações pleiteadas 5 anos antes (ou mais)
da ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 184/211, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 169/177, a qual julgou procedente o lançamento relativo à glosa
de compensação indevida de contribuição previdenciária, conforme descrito no AI no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726996/2013-77
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726996/2013-77

37.384.970-2, de fls. 03/10, lavrado em 20/09/2013, referente à competência 01/2008, com
ciência da RECORRENTE em 01/10/2013, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 16.121,00, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora no
percentual de 20%.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 11/17), o presente lançamento se refere à
glosa de compensação indevida de contribuição previdenciária declarada na GFIP, relativa à
competência 01/2008.
O relatório fiscal informa, em síntese, que a RECORRENTE efetuou
compensação na GFIP relativa à competência 01/2008, reduzindo a contribuição que foi
recolhida à Previdência Social, sem haver créditos que justificassem tal operação, conforme
tabela de fl. 18.
A contribuinte alegou que os créditos das compensações referem-se às retenções
em favor da Previdência Social, incidentes sobre os valores das notas fiscais de prestação de
serviços e não compensadas em época própria, iniciando-se os créditos a partir da competência
05/2007.
Através da análise de documentos da empresa, dos demonstrativos mensais de
serviços prestados e do demonstrativo de compensação, elaborou-se a tabela de fl. 18, em que
destaca que para a competência 01/2008 todo o saldo de créditos das competências anteriores,
R$ 27.090,83 (coluna “H” da linha da competência anterior da tabela) foi compensado através do
preenchimento de tal valor no campo “Compensação” da GFIP relativa a esta competência
(coluna “E”). Mesmo assim a empresa preencheu no campo “Retenção Sobre Nota
Fiscal/Fatura” desta GFIP (coluna “D”) o valor de R$ 70.594,38, sendo que o total dos valores
retidos de notas fiscais de prestação de serviços da mesma competência foi de R$ 61.385,54
(coluna “B”). Assim, constatou-se que a empresa compensou a mais o valor de R$ 9.208,84
(colunas “J” e “K”).
Sobre o valor da compensação indevida, incidiram:
- Juros acumulados correspondentes à soma das taxas referenciais do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia – SELIC – relativas às competências desde aquela seguinte
à da data de vencimento da obrigação do recolhimento até aquela anterior à do presente
lançamento, mais 1% na competência do vencimento da obrigação do recolhimento e
mais 1% na presente competência (mês do lançamento).
- Multa de mora corespondente à taxa de 20%.
Com relação à aplicação da multa sobre as contribuições previdenciárias, em
razão da MP 449/2008, a autoridade fiscal informou que o total de multas da legislação anterior
foi comparado ao total de multas da legislação superveniente, e constatou ser mais benéfica a da
legislação atual em relação à competência 01/2008 (tabela comparativa à fl. 19).
Por fim, a fiscalização informa que, tendo em vista a prática, em tese, de crime de
sonegação de contribuições previdenciárias conforme disposto no Artigo 168-A, caput e
Parágrafo 1o, Artigo 337- A, Inciso I, ambos do Decreto-lei no 2848 de 7/12/1940 e de crime
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726996/2013-77

contra a ordem tributária do Brasil, segundo artigo 1o, Inciso I da Lei no 8137 de 27/12/1990, foi
elaborada Representação Fiscal para Fins Penais – COMPROT no 10980- 727.004/2013-29, a ser
encaminhada ao Ministério Público da União. Entretanto, esta permanecerá sobrestada até o
trâmite final na esfera administrativa, dos autos de infração lavrados na ação fiscal.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 119/144 em 24/10/2013.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Processos 10980726996/2013-77 e 10980726997/2013-11
Nos períodos de 01/2008 e de 05/2009 a 09/2009 a impugnante realizou compensações
decorrentes de créditos oriundos principalmente de retenção a maior (11% sobre o valor
de NF) e restituição de valores decorrentes do pagamento indevido de contribuição
previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório. A compensação está correta, por
essa razão insubsistente a lavratura dos autos.
Discorre sobre prescrição/decadência e diz que nulos são os autos de infração que
analisam os fatos geradores tacitamente homologados, pois ocorridos em 01/2008,
05/2009 a 09/2009, restando afastar o procedimento fiscalizatório lavrado em
27/09/2013, em respeito à prescrição.
De qualquer modo, por amor ao debate, cumpre impugnar; as autuações haja vista a
existência dos créditos, inclusive em valor muito superior ao devido de contribuição, o
que no mérito afasta o fundamento jurídico de manutenção da cobrança.
No período de 01/2008 houve compensação com crédito decorrente de retenções a
maior e valores advindos da exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo da
contribuição previdenciária no ano de 2007.
Porém; o fiscal reconheceu no auto apenas o valor decorrente da retenção a maior,
apontando débito de R$9.208,84 em 01/2008 e R$78.141,79 no período compreendido
entre 05/2009 e 09/2009.
O contribuinte compensou o. período em questão com crédito no valor de R$413.279,10
oriundo da exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária de 2007, verbas
de caráter indenizatório, conforme o laudo de auditoria em anexo.
Que esse crédito oriundo da exclusão de verbas indenizatórias segue a.orientação
jurisprudencial pacífica no STF e STJ, e por essa razão juridicamente é regular e
passível de compensação.
As verbas tidas como indenizatórias e que geraram crédito compensado no período de
01/2008 c 05/2009 ã 09/2009, são: o terço constitucional de férias, salário maternidade,
aviso prévio indenizado, horas extras e descanso semanal remunerado.
Portanto, a impugnante, nada deve, restando regular os procedimentos de compensação,
por existir crédito muito superior ao valor compensado da contribuição, conforme
descreve o relatório da PSW Auditores, conforme documento em anexo.
Processos nos 10980.726.998/2013-66, 10980.727,000/2013-41, 10980727.002/2013-30
e 1098072.7.003/2013-84.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726996/2013-77

Os argumentos específicos aos processos 10980.726.998/2013-66, 10980.727,000/2013-
41, 10980727.002/2013-30 e 1098072.7.003/2013-84, foram relatados nos acórdãos dos
respectivos processos.
Redução das multas previstas na Lei no 11.941/2009
Descreve a legislação sobre a multa que vigorava antes da Lei no 11.941/2009 e diz que
o artigo 26 da Lei 11.941/09, além de revogar os dispositivos anteriores referentes às
multas, com exceção do artigo 92 da Lei 8.212/91, acrescentou na norma o artigo 32-A.
(transcreve o texto).
Ora, tais penalidades encontram-se limitadas a 20% (vinte por cento) de multa segundo
a Lei n° 11.941/09 o que não foi observado no caso em concreto.
Salienta-se que a norma em comento, mais benigna à impugnante uma vez que reduz o
patamar de multa, deve ser aplicada retroativamente, conforme prevê expressamente o
artigo 106 dó Código Tributário Nacional.
O dispositivo supracitado é cristalino ao autorizar que os efeitos da lei mais benéfica ao
contribuinte retroagem para alcançarem atos praticados antes de sua vigência. Essa
interpretação já é sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. (transcreve julgado).
Diante do entendimento sedimentado na Corte Superior, resta evidente a imediata
aplicação dos novos dispositivos expressos na Lei n° 11.941/09, limitando o patamar de
20% (vinte por cento), nas multas que forem mantidas.
Impossibilidade de responsabilização pessoal em multas por descumprimento de
obrigação, acessória.
Cabe afastar a responsabilidade pessoal do administrador e sócios da impugnante, uma
vez que a discussão versa principalmente sobre obrigação tributária acessória, a qual
reprise-se, não representou grande prejuízo ao erário público.
A Leis n° 8. 212/91 e 8.218/91 utilizadas na fundamentação legal dos autos são de
hierarquia inferior, na medida em que aprovadas como Ordinárias, em completa afronta
ao disposto no artigo 146, III, da Constituição Federal.
Com efeito, não há amparo jurídico capaz de imputar qualquer tipo de responsabilidade
pessoal no caso em deslinde, também como orientam os precedentes que transcrevem.
Considerações finais
A impugnante corretamente declarou as operações contábeis, compensações e
recolhimento de tributos, sendo verdade que houve erro no envio dos arquivos
eletrônicos (manad), mas nem por isso deve ser declarada fraudadora ou sonegadora, o
que justificaria em teoria o patamar elevadíssimo das multas aplicadas. de 75%, mais
multas isoladas de R$ 10.000,00 e de R$ 391.374,53.
A impugnante prestou informações ao fisco, forneceu todos os documentos e agiu com
boa fé. Sendo assim, em nome da segurança jurídica, assim como em proteção a direitos
fundamentais do contribuinte, nele incluídos a ideia de não confisco, de ré primaria
(inexistem outras penalidades aplicadas) não pode prosperar os autos de infração
lavrados, cuja conduta ensejatória está demonstrada como ilegal.
O princípio da vedação do confisco se aplica em decorrência lógica do acima exposto,
uma vez que qualquer exação será completamente ilegítima e ilegal, assumindo caráter
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726996/2013-77

de confisco, uma vez que retirando patrimônio do contribuinte sem qualquer esteio legal
e de modo abusivo.
Pedido
Requer seja conhecido e no mérito provida a defesa, de modo a integralmente impugnar
os processos supracitados, abordando todos os pontos controvertidos, especial a
existência de crédito no valor de R$413.279,10, conforme parecer da PSW Auditores, o
caráter indenizatório do vale mercado, a ilegal cumulatividade de multas, o patamar das
multas de ofício e isoladas, aplicação do benefício contido na Lei 11.941/09 (redução de
multas para 20%), a nulidade da multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, (conforme arestos do STF e CARF) e demais questões expostas.
Protesta-se pela juntada de novos documentos, bem como pela realização de prova
pericial consistente na análise dos valores apresentados nos autos e cálculos de multa
segundo a legislação aplicável.
Requer que as futuras intimações sejam encaminhadas para a impugnante e, também,
simultaneamente, para os atuais patronos: Sergio Henrique Tedeschi, -OAB/PR n°
24.728 e; Robson, Ochiai Padilha - OAB/PR n° 34.642, sob pena de nulidade do ato.
A relação de verbas salariais indenizatórias apontada pela contribuinte encontra-se
acostada às fls. 148/149.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 169/177):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
COMPENSAÇÃO
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei.
DECADÊNCIA
O direito de apurar e constituir os créditos tributários extingue-se após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Somente poderão ser excluídas do salário de contribuição as parcelas pagas ou
creditadas nos exatos termos definidos pela legislação previdenciária. As demais
sofrerão os efeitos da tributação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726996/2013-77

Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, salvo as exceções previstas na legislação.
MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes das
normas legais, para redução de valores de multas lançados de conformidade com a
legislação pertinente.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia requerida é indeferida, quando for considerada pela autoridade julgadora
prescindível ou protelatória, a teor do disposto na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Nos termos da Súmula CARF no 28, o órgão julgador administrativo não é competente
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/08/2014,
conforme termo de ciência por decurso de prazo de fl. 182, apresentou o recurso voluntário de
fls. 184/211 em 19/08/2014.
Preliminarmente, informa que os processos 10980-726.996/2013-77 (AI
37.384.97-2), 10980-726.998/2013-66 (AI 37.384.971-0 e 37.384.972-9), 10980-727.003/2013-
84 (AI 51.050.873-1), 10980-726.997/2015-11 (AI 51.036.600-7), 10980-727.000/2013-41 (AI
51.050.870-7 e 51.050.8713) e 10980-727.002/2013-30 (AI 51.050.872-3), tiveram os
respectivos autos de infração originados de um único ato fiscalizatório e não foram julgados de
forma uníssona, sendo proferidos diversos acórdãos, com repetição de fundamentos, fato que
representa cerceamento de defesa e prejuízo processual, razão pela qual requer sejam julgados
simultaneamente todos processos supramencionados, bem como a suspenção do julgamento dos
acórdãos ora recorridos, até que igualmente sejam julgados os demais autos.
No mais, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
A RECORRENTE apresenta nova manifestação às fls. 216/219, alegando que a
multa aplicada pelo conjunto de todos os processos decorrentes da mesma fiscalização tem teor
confiscatório, violando o disposto no art. 150, IV da CF, eis que somadas representam 252,5%
do débito de obrigação principal.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726996/2013-77

Alegando que não trouxe prejuízo ao erário público e embasando seus argumentos
em trechos jurisprudenciais e doutrinários colacionados à peça, alega que é vedada a aplicação
de multa tributária superior a 100% em caso de multa punitiva, e 20% em caso de multa
moratória, sobre o valor do tributo devido, sob pena de haver a caracterização do confisco, como
previsto no art. 150, IV da CF, razão pela qual requer o cancelamento dos autos de infração.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o julgamento de todos os processos oriundos
da fiscalização instaurada em face da contribuinte estão sendo julgados nesta mesma sessão de
julgamento.
Esclareça-se, também, que o presente voto não se debruça sobre os argumentos
apresentados pela contribuinte nos itens III (fls. 191/196) e IV (fls. 196/205), pois tais razões são
pertinentes aos processos 10980.726998/2013-66, 10980.727000/2013-41, 10980.727002/2013-
30 e 10980.727003/2013-84, e serão abordadas nos acórdãos dos respectivos casos.

PRELIMINAR
Da decadência
De início, a RECORRENTE defende que o crédito constituído neste auto de
infração já estaria “prescrito”, pois os fatos geradores ocorridos em 01/2008 estariam tacitamente
homologados.
Sabe-se que a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726996/2013-77

Considerado, portanto, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726996/2013-77

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Pois bem, em consulta aos autos, verifica-se que o lançamento diz respeito ao fato
gerador ocorrido 01/2008, com ciência da RECORRENTE em 01/10/2013, conforme assinatura
no próprio Auto de Infração (fl. 03).
Contudo, a autoridade lançadora afastou a aplicação da decadência ao argumento
de que a contagem do prazo teria sido interrompida a partir da data em que o contribuinte tomou
ciência do início do procedimento fiscal (fl. 12):
5. Em relação à avaliação do prazo decadencial para lançamento de valores apurados
nessa ação fiscal para a competência 01/2008, aplicou-se o entendimento de que sua
contagem interrompeu-se a partir da data de início do procedimento fiscal
(06/09/2012 – ciência do contribuinte no TIPF), em consonância com a decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 766.050/PR (STJ, 1a Seção,
precedente citado no REsp 973.733/SC, também julgado pela 1a Seção do STJ).
No entanto, data venia, entendo que não merece prosperar tal tese, especialmente
pelo fato de que a contagem do prazo decadencial não se interrompe, ao contrário do que ocorre
quanto ao prazo prescricional, nos termos do art. 207 do Código Civil:
Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas
que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
Uma vez iniciada a contagem do prazo decadencial, não há como admitir um
deslocamento nos termos (inicial ou final) de sua contagem.
O precedente citado pela autoridade fiscal (REsp 766.050/PR) não encontra-se
afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, razão pela qual não vincula o julgamento de
processos no CARF.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726996/2013-77

Apenas a título de esclarecimento, provavelmente o entendimento aplicado pela
autoridade fiscal foi extraído de interpretação do parágrafo único do art. 173 do CTN, o qual
possui a seguinte redação:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Contudo, a interpretação dada à citada norma talvez não expresse o seu real
sentido. S.m.j., o parágrafo único do art. 173 do CTN trata de hipótese de antecipação de
contagem do prazo decadencial quinquenal, e não de possibilidade de sua interrupção.
É o caso, por exemplo, de um crédito relativo à competência 03/2008 para o qual
não houve antecipação de pagamento. Neste caso hipotético, o início do prazo decadencial pelo
art. 173, I, do CTN seria 01/01/2009 (o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado), podendo o lançamento ser efetuado até 31/12/2013.
Contudo, caso antes de iniciado o prazo do art. 173, I, a autoridade fiscal tenha notificado o
sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, é desta data de
notificação que se inicial o prazo decadencial quinquenal. Ou seja, no mesmo caso hipotético
retratado, caso a fiscalização tenha notificado o contribuinte em 10/09/2008, a partir desta data
inicia-se a contagem do prazo decadencial, podendo o lançamento ser efetuado até 09/09/2013.
A presente a autuação previdenciária decorre da glosa de compensação indevida
realizada na GFIP relativa à competência de 01/2008.
Sendo assim, por se tratar de compensação, a análise deve se dar nos termos do
art. 74, §5o, 9.430/96, o qual prevê que o prazo para homologação da compensação pleiteada
pelo contribuinte é de 05 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Tendo em vista que o lançamento diz respeito a contribuições cuja compensação
foi pleiteada na competência de 01/2008, ao passo que a RECORRENTE apenas teve ciência do
lançamento em 01/10/2013, conforme assinatura no próprio auto de infração, entendo que
ocorreu a homologação tácita do pedido de compensação.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726996/2013-77

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, devendo ser cancelado o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital